Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-72.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019797-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva Remunerada]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 328.296.391-20 (EMBARGANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MILITAR REFORMADO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES TIPIFICADAS COMO CRIME – PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou erro de premissa fática e omissão quanto a análise da prescrição, uma vez que que teria analisado a prescrição por outra vertente, qual seja, aplicação de punição em decorrência de transgressão disciplinar que culminou com a perda do posto e da patente, ao passo que

discussão trazida pelo apelante em suas razões recursais, seria a da prescrição da Administração Pública em rever seus atos administrativos, notadamente da revogação da aposentadoria que foi concedida há mais de cinco anos ao embargante.

Acentua que a este respeito, trouxe para análise do Colegiado a aplicação da Súmula Vinculante nº 03 do STF, que determina que para perda de proventos de aposentadoria, deve-se observar o rito pelo Tribunal de Contas e o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que a análise realizada por este colegiado quanto à prescrição foi realizada de forma errônea e por essa razão interpõe os presentes embargos de declaração para ver sanado o vício e omissão.

Contrarrazões apresentadas ao ID 136704177
.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MILITAR REFORMADO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES TIPIFICADAS COMO CRIME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADA – CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Aplica-se o prazo prescricional da lei penal ao processo administrativo disciplinar quando a conduta imputada ao agente público também for tipificada como crime.

3. A Lei Estadual n 3.993/78 prevê a submissão do militar reformado ou na reserva remunerada ao Conselho de Justificação. É de igual clareza a competência do Governador do Estado para aplicação da penalidade de demissão. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por sua vez, estabelece a perda de remuneração do militar excluído.

4. Ausente ilegalidade ou irregularidade, tendo sido conduzido o procedimento administrativo de maneira idônea e com respeito aos princípios constitucionais que o regem, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que promove a cassação da aposentadoria de militar reformado, em razão de infrações também tipificadas criminalmente, praticadas durante seu período na ativa.

5. Conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a penalidade de cassação da aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo conferido àquela.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão quanto a análise da prescrição, visto que equivocadamente analisou a prescrição sobre a vertente da aplicação da punição em decorrência de transgressão disciplinar que culminou com a perda do posto e da patente, e não pela discussão da prescrição da Administração Púbica em rever seus atos, que foi alegada pelo embargante nas razões do recurso de apelação.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram rejeição da preliminar de prescrição e ao desprovimento do recurso de Apelação, com a consequente ratificação da sentença, senão vejamos:

“(...)
Passo a analisar, inicialmente, a alegação de prescrição.

O apelante, até então militar pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, passou para a reserva remunerada em 30.11.2009 (Ato n. 3676/2009, do Tribunal de Contas do Estado).

Em 24.05.2017, após regular procedimento administrativo, o Conselho de Justificação determinou estarem suficientemente demonstrados elementos caracterizadores de materialidade e autoria que permitissem concluir pelo cometimento, pelo autor, de crimes reiterados contra sua enteada, à época menor de idade, tanto de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) quanto de atos libidinosos, bem como de guarda de arquivos nesse teor, com o envolvimento de menores de idade (id. 50095965, p. 9).

Em razão da conclusão do Conselho de que o apelante não reuniria condições para permanecer na inatividade da Polícia Militar, em 24.05.2017, o Governador do Estado, em ato conjunto com o Diretor-Presidente do Instituto Mato Grosso Previdência, determinou a cassação de sua aposentadoria.

Em recurso, no entanto, o apelante alega a existência de prescrição quinquenal a fulminar o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos, tendo em vista a concessão de sua aposentadoria em 30.11.2009, e sua cassação em 24.05.2017.

Entretanto, não se pode ignorar que o ato de cassação tenha resultado de regular procedimento administrativo (instaurado em 01.06.2015), a ter por base a Ação Criminal de n. 8879-67.2012.811.0042, sob segredo de justiça, ajuizada em 31.05.2012.

E, acerca da matéria, deve ser observado o art. 18 da Lei Estadual nº 3.993/78, que dispõe sobre o Conselho de Justificação no âmbito da Polícia Militar do Estado, conforme o qual:

Art. 18 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei. Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos. (Grifos nossos).

Tendo em vista que as condutas investigadas pelo Conselho de Justificação foram praticadas de maneira reiterada entre os anos de 2007 e 2010, não se identifica a ocorrência de qualquer prescrição a fulminar o ato administrativo em questão, especialmente quando não se verifica qualquer inércia por parte da Administração Pública, que instaurou o procedimento administrativo em 01.06.2015 (id. 50095964, p. 9).

Como consignado em sentença, ademais, é sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser observada a legislação penal para determinação do prazo prescricional, quando se tratar de infração cometida por servidor público também tipificada como crime.

Como segue:

A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1545392/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; MS n. 22.151/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016. Também é entendimento assente nesta Corte que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não em concreto como pretende a parte recorrente. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1451575/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt nos EDcl no REsp n. 1597622/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017. (STJ - AgInt no REsp 1602807 / MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0142525-4 - DJe 13/05/2019). (Grifos nossos).

Nesse sentido, dada a previsão da pena em abstrato para o delito em questão (art. 217-A do Código Penal), com a observação das progressões do art. 109 do mesmo diploma, verifica-se um prazo prescricional de 20 (vinte) anos, de sorte que não se pode falar em prescrição no caso concreto.

Deve-se pontuar que o único óbice à aplicação desse entendimento da Corte Superior seria a inexistência de ação penal em curso, o que não se verifica no caso dos autos.

A esse respeito, insta inclusive informar que, no bojo da Ação Criminal de n. 8879-67.2012.811.0042, foi proferida sentença em 10.04.2018, condenando o apelante à pena, em regime inicialmente fechado, de 55 (cinquenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como de 40 (quarenta) dias-multa (id. 50095974, p. 2).

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – POLICIAL CIVIL – CONDUTA ÍMPROBA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL) – FATO ANTIJURÍDICO APURADO EM SEDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Não altera essa compreensão o fato de, no curso da ação de improbidade administrativa, a ação penal vir a ser extinta (pela prescrição), bastando que estivesse em processamento ao tempo da propositura da ação cível” [AgRg nos EDcl no REsp 1360873/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016]. Assim, nas hipóteses nas quais o ilícito administrativo é também tipificado como crime, o prazo prescricional a ser observado para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa corresponderá àqueles previstos na legislação penal, aplicável com base na pena máxima em abstrato [REsp 1656383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017]. (N.U 0002522-20.2015.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, não subsiste a alegação de prescrição quinquenal a fulminar o direito da Administração de decidir acerca da cassação da aposentadoria do apelante.

Afasto, portanto, a preliminar de prescrição suscitada.

(...)”
[id. 127166715]

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, o Relator pontuou cada elemento que levou ao seu convencimento, relatando principalmente que “
Tendo em vista que as condutas investigadas pelo Conselho de Justificação foram praticadas de maneira reiterada entre os anos de 2007 e 2010, não se identifica a ocorrência de qualquer prescrição a fulminar o ato administrativo em questão, especialmente quando não se verifica qualquer inércia por parte da Administração Pública, que instaurou o procedimento administrativo em 01.06.2015 (id. 50095964, p. 9). Como consignado em sentença, ademais, é sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser observada a legislação penal para determinação do prazo prescricional, quando se tratar de infração cometida por servidor público também tipificada como crime. Nesse sentido, dada a previsão da pena em abstrato para o delito em questão (art. 217-A do Código Penal), com a observação das progressões do art. 109 do mesmo diploma, verifica-se um prazo prescricional de 20 (vinte) anos, de sorte que não se pode falar em prescrição no caso concreto. (...)
”.

Ademais, cediço que o único óbice à aplicação do entendimento esposado pela Corte Superior seria a inexistência de ação penal em curso, o que não se verifica no caso concreto.

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022